Tribunal: TJSP
Processo: 1514298-70.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
constou: "Suspensão condicional da pena: afastamento na origem, sem que conste inconformismo da apelante" (fls. 175/176-g.n.).
No voto também há menção a fls. 181 quanto à suspensão condicional da pena.
Porém, na r. sentença de fls. 125 foi decidido: "Tendo em conta que o crime de furto foi praticado contra idosa, por conta dessa circunstância agravante, não há falar em suspensão condicional do processo" (g.n.).
Assim, retifico a ementa e o voto, apenas para alterar onde constou suspensão condicional da pena para suspensão condicional do processo, que passam a ter a seguinte redação:
Fls. 175/176: Suspensão condicional do processo: afastamento na origem, sem que conste inconformismo da apelante (fls. 175/176).
Fls 181: A r. sentença afastou a suspensão condicional do processo, sem que conste inconformismo da defesa, pelo que desnecessário enfrentamento da matéria (por analogia):

Tese inovadora: inadmissibilidade, em razão dos limites da via eleita. Não se mostra possível apresentar nova tese defensiva, em sede de embargos de declaração, que não foi alegada nas razões de apelação. Vedação da ampliação da quaestio veiculada no recurso (STJ).
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Criminal 1514298-70.2024.8.26.0554; Relator (a): Conceição Vendeiro; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 4a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/11/2025; Data de Registro: 20/11/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Criminal / Furto

Relator(a):

Conceição Vendeiro

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/11/2025

Data de publicação:

20/11/2025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Furto simples: art. 155, caput, do Código Penal. Embargos da defesa. Alegação de omissão no V. Acórdão, quanto à suspensão condicional do processo nos termos da Súmula 337 do STJ.
Reconhecimento de ofício de erro material. Na ementa constou: "Suspensão condicional da pena: afastamento na origem, sem que conste inconformismo da apelante" (fls. 175/176-g.n.).
No voto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Furto simples: art. 155, caput, do Código Penal. Embargos da defesa. Alegação de omissão no V. Acórdão, quanto à suspensão condicional do processo nos termos da Súmula 337 do STJ.
Reconhecimento de ofício de erro material. Na ementa constou: "Suspensão condicional da pena: afastamento na origem, sem que conste inconformismo da apelante" (fls. 175/176-g.n.).
No voto também há menção a fls. 181 quanto à suspensão condicional da pena.
Porém, na r. sentença de fls. 125 foi decidido: "Tendo em conta que o crime de furto foi praticado contra idosa, por conta dessa circunstância agravante, não há falar em suspensão condicional do processo" (g.n.).
Assim, retifico a ementa e o voto, apenas para alterar onde constou suspensão condicional da pena para suspensão condicional do processo, que passam a ter a seguinte redação:
Fls. 175/176: Suspensão condicional do processo: afastamento na origem, sem que conste inconformismo da apelante (fls. 175/176).
Fls 181: A r. sentença afastou a suspensão condicional do processo, sem que conste inconformismo da defesa, pelo que desnecessário enfrentamento da matéria (por analogia):

Tese inovadora: inadmissibilidade, em razão dos limites da via eleita. Não se mostra possível apresentar nova tese defensiva, em sede de embargos de declaração, que não foi alegada nas razões de apelação. Vedação da ampliação da quaestio veiculada no recurso (STJ).
EMBARGOS REJEITADOS.